Tribunal: TJES
Processo: 5000113-63.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000113-63.2021.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: CLAUDIO CESAR LOVATTI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO DE QUESTÃO DE ORDEM. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO QUE TRAMITOU SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

1)
Por cuidar-se, na origem, de Juízo Vara Única, no qual tramitam demandas ora sob o rito ordinário ora sob o procedimento sumaríssimo, é comum haver dúvida razoável acerca de qual tenha sido o rito adotado pelo magistrado, eis que, por vezes, não há menção expressa quanto à legislação processual aplicada.

2)
Na hipótese em apreço, contudo, o que se observa do compulsar dos autos é que o magistrado, no decorrer do processo, faz diversas menções à lei dos juizados especiais, evidenciando ter sido esse o diploma normativo aplicado na espécie. Tais manifestações, no entender desta c. Câmara Cível, induzem à conclusão de que, de fato, o processo tramitou sob o rito dos Juizados Especiais, a justificar a interposição de recurso inominado e, por conseguinte, a remessa dos autos à Turma Recursal competente para apreciá-lo.

3)
É cediço que os recursos interpostos em face de sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deverão ser processados e julgados pela competente Turma Recursal (art. 41 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 4º da Lei nº 12.153/2009), não desfrutando esta Corte de Justiça de competência para tanto.

4
)
Questão de ordem acolhida de ofício. Declarada a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, de ofício, declarar a Incompetência do Tribunal de Justiça e encaminhar os autos ao Colegiado da Turma Recursal com competência na área da Comarca de Iconha, a teor do voto da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA

DA SESSÃO:10/4/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000113-63.2021.8.08.0023

R

E

L

A

T

Ó

R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
(RELATOR):-

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 2915132),
a qual
não conheceu do Recurso Inominado interposto em razão de Sentença proferida por Juízo Comum, eis que manifestamente inadmissível.

A Agravante pugna, por meio das razões recursais (documento id 2845603), pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
que a interposição de recurso erroneamente não exime o seu conhecimento e julgamento, de acordo com o princípio da fungibilidade, que visa o aproveitamento do recurso na hipótese de dúvida sobre interposição do recurso adequado
”.

Contrarrazões recursais (documento id 3352574) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.
Peço dia de julgamento.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGASDOR ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
(RELATOR):-

Conforme relatados, trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 2915132),
a qual
não conheceu do Recurso Inominado interposto em razão de Sentença proferida por Juízo Comum, eis que manifestamente inadmissível.

Como salientado na Decisão unipessoal, o Recurso Inominado interposto pela Telefônica Brasil S/A (documento id 2845604) não é capaz de ultrapassar o juízo positivo de admissibilidade, uma vez que, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) da Sentença cabe Apelação.
[Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença]
.

Assim, considerando que a ação ordinária tramitou sob a égide do Procedimento Comum do Código de Processo Civil (Certidão – documento id 2845607), da Sentença caberia Apelação Cível, não sendo o caso, portanto, de interposição do recurso Inominado, espécie recursal exclusiva dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 41, caput, da Lei n.º 9.099/95, a saber: “
da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade recursal, porquanto não se trata de mero equívoco na nomenclatura do recurso, mas sim de erro grosseiro:

“A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando-se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento.

Dessa forma, verifica-se que o recurso inominado é manifestamente inadmissível à hipótese dos autos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, uma vez que o recorrente utilizou de instrumento processual inadequado à hipótese.

Por oportuno, deve-se registrar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se tratando de mero equívoco em denominar a peça de interposição recursal, inexistem os respectivos pressupostos, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça”. (AREsp n. 2.019.804, Ministro Humberto Martins, DJe de 25/02/2022.)

Nesse mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste Tribunal (TJES):

EMENTA:
RECURSO INOMINADO PRELIMINAR INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSO NÃO CONHECIDO
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL ARE nº 709.212/DF PRECEDENTES STJ TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar: inadmissibilidade do recurso por ausência de cabimento:
O recurso inominado foi interposto contra sentença do Juízo a quo que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido
. 2. [...]. 7. Recurso não conhecido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047190046558, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO NÃO CABIMENTO ERRO GROSSEIRO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O cabimento constitui requisito intrínseco de admissibilidade cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso. 2. O recurso inominado é cabível apenas contra sentenças proferidas no âmbito dos juizados especiais, nos termos do art. 41, caput, da Lei nº 9.099/1995, a saber: da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. 3. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação ordinária que tramitou observando o procedimento comum constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria o de apelação cível, nos termos do art. 1.009, do CPC. Precedentes do TJES
. 4. É prevalecente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente a dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170006057, Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR

JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos.

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR

JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre recurso de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 2915132), a qual não conheceu do Recurso Inominado interposto em razão de Sentença proferida por Juízo Comum, eis que manifestamente inadmissível.

A Agravante pugna, por meio das razões recursais (documento id 2845603), pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, “
que a interposição de recurso erroneamente não exime o seu conhecimento e julgamento, de acordo com o princípio da fungibilidade, que visa o aproveitamento do recurso na hipótese de dúvida sobre interposição do recurso adequado
”.

Em sessão pretérita, após o posicionamento no sentido de manter a Decisão monocrática de não conhecimento do Recurso Inominado, tendo em vista a interposição do recurso em razão de sentença proferida nos moldes do Código de Processo Civil (CPC) e não, como salientado, pelo rito dos juizados, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
inaugurando divergência
, suscitou questão de ordem, no sentido da “
incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso, anular a decisão monocrática que dele não conheceu e, ato contínuo, determinar o encaminhamento dos presentes autos ao Colegiado da Turma Recursal com competência na área da Comarca de Iconha
”.

Em seu judicioso voto a eminente Desembargadora ressaltou que “
a recorrente não se equivocou ao interpor recurso inominado, visto que o feito de origem tramitou sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma da Lei n.º 9.099/95. [...] Em outras palavras, entendo que não houve equívoco na interposição de recurso inominado, cuja competência para processar, repito, é da Turma Recursal com jurisdição na área da Comarca de Iconha, e não deste egrégio Tribunal de Justiça
”.

No momento em que proferi o voto de Relatoria ressaltei que o Recurso Inominado interposto pela Telefônica Brasil S/A (documento id 2845604) não era capaz de ultrapassar o juízo positivo de admissibilidade, uma vez que, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) da Sentença cabe Apelação.
[Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença]
.

Naquela ótica, considerando que a ação ordinária tramitou sob a égide do Procedimento Comum do Código de Processo Civil (Certidão – documento id 2845607), da Sentença caberia Apelação Cível, não sendo o caso, portanto, de interposição do recurso Inominado, espécie recursal exclusiva dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 41, caput, da Lei n.º 9.099/95, a saber: “
da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posiciona no sentido de inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade recursal, porquanto não se trata de mero equívoco na nomenclatura do recurso, mas sim de erro grosseiro:

“A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Manifestei-me, portanto, pela
inaplicabilidade
do Princípio da Fungibilidade Recursal por entender, à época, que restou configurado o erro grosseiro.

A despeito, contudo, do meu posicionamento inicial no julgamento deste Recurso, bem como do entendimento externado pela nobre e culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, trago hoje o meu voto em uma terceira vertente.

No caso que ora se analisa, verifico que o processo, rogando todas as vênias,
não
tramitou sob o rito dos juizados especiais (Lei n.º 9.099/1995), mas tão somente foi mencionado, por equívoco, em alguns atos processuais o rito sumaríssimo e também pelo Magistrado “a quo” no dispositivo da Sentença: “
sem custas e honorários, por expressa vedação legal (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)
” - id 2845600.

Observa-se, pois, que houve pedido de tutela de urgência (deferida – id 6347108), apresentação de contestação (id 9226564), réplica (id 92343940), audiência de conciliação, onde as partes não transigiram (id 9368865) e o proferimento da Sentença, nos moldes do procedimento comum ordinário.

Destarte, no cabeçalho da Sentença há indicação expressa “PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL” (id 2845600 – pág. 244) e na Certidão exarada pelo Cartório consta que o processo tramitou pelo rito do Procedimento Comum do Código de Processo Civil (CPC), não estando sob a égide da Lei n.º 9.099/1995, conforme a seguir transcrito (id 2845607 – pág. 295):

CERTIDÃO - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

1- Processo tramitando pelo rito do Procedimento Comum do Código de Processo Civil
.

2- Certifico que, embora o feito não esteja sob a égide da Lei 9.099/95, o requerido optou por interpor o recurso abaixo descrito
.

Juntada de Petição de recurso inominado

14453708 - Recurso Inominado

3- Fluxo de intimação ao requerente para ciência e manifestação no prazo legal. 3.1- Após decurso deste prazo, seguem-se para as providências de remessa ao TJES para juízo de admissibilidade recursal.

4- Certidão com força de ato dinâmico de comunicação.

ICONHA-ES, 21 de maio de 2022.

Desta feita, tenho, salvo melhor juízo, que o feito não tramitou pelo rito sumaríssimo previsto na lei dos Juizados, razão pela qual a Turma Recursal não é competente para apreciar o recurso interposto em desfavor da Sentença.

Contudo, diferentemente, do meu posicionamento inicial, entendo que a Apelante, Telefônica Brasil S/A – VIVO, foi induzida a erro durante a tramitação do feito e, principalmente, pelo dispositivo da Sentença – menção expressa à Lei dos Juizados (Lei n.º 9.099/1995), ensejando a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Neste ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no sentido de que o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo, conforme restou ementado no REsp 1992754/SP:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2.
Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo. 3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável
. 4.
Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

Concluo, assim, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, por afastar a questão de ordem suscitada por sua Excelência e, por conseguinte, em razão do Princípio da Fungibilidade, recebo o recurso de agravo inominado como recurso de apelação, eis que presentes os requisitos legais.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a Decisão Monocrática e proferir juízo de admissibilidade do recurso interposto em razão da Sentença.

É, respeitosamente, como voto.

*

DATA

DA SESSÃO: 10/04/2023

CONT. DO JULG. DA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000113-63.2021.8.08.0023

V O T O

(VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Rememorando, trata-se de agravo interno interposto por Telefônica Brasil S/A – Vivo em face da decisão monocrática, proferida pelo e. Des. Relator Arthur Neiva, que não conheceu do recurso inominado interposto no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida,
conheceu e negou provimento ao recurso, sob a justificativa de que a interposição de recurso inominado, ao invés da Apelação, configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A. e. Des. Eliana Junqueira M. Ferreira proferiu voto divergente para
suscitar
questão de ordem a fim, de ofício, declarar a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso, anular a decisão monocrática que dele não conheceu e, ato contínuo, determinar o encaminhamento dos presentes autos ao Colegiado da Turma Recursal com competência na área da Comarca de Iconha.

Pedi vista dos autos para analisar melhor a questão e adianto que
acompanharei a divergência inaugurada,
mormente por não entender estar configurado o erro grosseiro no caso em análise.

Isso porque por se tratar de Juízo Vara Única, no qual tramitam processos tanto sob o rito ordinário, quanto sob o procedimento sumaríssimo, é comum haver dúvida razoável em relação ao rito adotado pelo magistrado.

E, in casu, como já destacado no voto divergente, em mais de uma ocasião o magistrado fez menção à Lei dos Juizados Especiais, inclusive na sentença.

Diante de todo o exposto, peço vênia ao relator para
acompanhar a divergência
no sentido de
declarar a
incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu acho que depois que eu votei, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida reconsiderou em parte o voto, para conhecer do recurso. Sua Excelência reformulou em parte.

Eu propus o declino de competência e Vossa Excelência reformulou em parte.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eu só tenho no sistema o voto original, acho que foi em sessão que eu acabei.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Não, No finalzinho do seu voto inserido no sistema tinha. Eu li antes da sessão e quando Vossa Excelência começou a votar eu já sabia.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Conheci do recurso e dei provimento para reformar a decisão monocrática e proferir juízo de admissibilidade do recurso.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Nego provimento ao recurso e depois retorno dos autos, e o Relator diz o assim seguinte:

“Eminentes Pares, em sessão pretérita após o posicionamento no sentido de manter a decisão monocrática de não conhecimento do recurso inominado, tendo em vista interposição do recurso, em razão de sentença proferido nos pelo modo do CPC e não como salientado pelos ritos dos juizados, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou a divergência e suscitou a Questão de Ordem no sentido que é da competência deste Tribunal de Justiça processar e julgar o presente recurso, anular a decisão monocrática que dele não conheceu e ato contínuo determinando encaminhamento dos presentes autos ao Colegiado da Turma Recursal na área de Iconha.

No judicioso voto conclui: “No momento em que proferi o voto, ressaltei que o recurso inominado interposto pela telefônica não era capaz de ultrapassa o juízo de admissibilidade uma vez que conforme o art.1.009 do CPC da sentença cabe

apelação, enfim, interpôs recurso inominado. Naquela hora, considerando que a ação

ordinário tramitou sobre a égide do procedimento comum da sentença que caberia a ação cível, não sendo o caso, portanto, da interposição de recurso inominado, que espécie recursal exclusivo do Juizado”.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

É isso que localizei.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

“Manifestei

portanto pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por entender na época

que restou configurado erro grosseiro.

A despeito do meu posicionamento, bem como, o entendimento externado pela culta Desembargadora Eliana trago, hoje, em meu voto numa terceira vertente, no caso que ora se analisa verifica o processo, rogando todas as vênias, não tramitou sobre o rito dos Juizados, mas tão somente foi mencionado por equívoco como em alguns atos, ritos sumaríssimos e, também, pelo magistrado
a quo
no dispositivo e ‘tal’.

Eu entendi que era o Juizado e o Desembargador Manoel também, dessa feita, salvo melhor juízo, o feito não tramitou pelo rito sumaríssimo do Juizado, razão pela qual a Turma Recursal não é competente.

Contudo

diferentemente do meu posicionamento diferencial, entendo, agora, que a apelante, Telefônica do Brasil Vivo foi induzida a erro, durante a tramitação e principalmente pelo dispositivo da sentença, ensejando, agora, a aplicação do princípio da fungibilidade”.

Vossa Excelência, reconsidera a primeira, conhece do recurso e dar provimento, reforma a decisão monocrática e profere juízo de admissibilidade do recurso interposto em razão da sentença.

A diferença é que quem irá conhecer deste recurso, agora, no último voto do eminente Desembargador Arthur, Sua Excelência propõem que este colegiado conheça porque, então, aplica o princípio da fungibilidade em razão da menção que o Juiz faz da Lei de Juizado na Sentença induzido a erro.

Vossa Excelência, como eu, entendemos que a matéria é do Juizado. Esse é o ponto divergente, conhecemos

nós ou vai para o Juizado. Desculpa, mas é só para a gente recuperar.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA(RELATOR):-

É eu estava acompanhando aqui.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Conseguiu achar era de novembro.

*

A SRª SECRETÁRIA DE CÂMARA BRUNA STEFENONI QUEIROZ BAYERL LIMA:-

É de novembro.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu li porque você não tinha achado.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Sim, mas enfim, eu reconsiderei e o Desembargador Manoel Alves Rabelo pediu vista. Então, agora, a manifestação dele já tem que ter considerando a minha reformulação.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É de qualquer maneira o prosseguimento é de julgamento estendido, Presidente, tem que ouvir os demais membros da Câmara que é apelação.

Apesar de que é conhecimento ou não conhecimento, mas se vai extinguir aqui eu acho que é de se aplicar.

*

V

I

S

T A

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correia da Silva.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Na verdade, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, é extinção, conhece e não conhece, não sei se seria julgamento estendido.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Conheço tanto que a ele dou provimento ao recurso.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas para admitir. Eu tenho até dúvida se seria caso de julgamento estendido, mas de qualquer maneira já começou.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Na verdade, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, agora, eu apenas no ante penúltimo parágrafo.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É só admissibilidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eu apenas peço todas as vênias, mas afasto a Questão de Ordem proposta por Vossa Excelência e até agora é sobre a Questão de Ordem.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu

assim respeitosamente é o seguinte: Vossa Excelência não conheceu do recurso no primeiro instante, em razão de erro grosseiro.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Hum! Hum!

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu suscitei a incompetência do Tribunal.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Sim.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É matéria e eu nem diria que seria Questão de Ordem, questão preferencial e nós seríamos incompetentes.

Vossa Excelência, ao analisar a Questão de Ordem disse que Vossa Excelência reformulava a inadmissibilidade do recurso, porqu aplicava o princípio da fungibilidade e conhecia do recurso, mas mantinha a competência como sendo o Tribunal. E, a minha questão era incompetência.

O eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo acompanhou o meu voto pela incompetência e remessa, então, nós estamos realmente na fase de conhecer ou não conhecer o recurso. Talvez, fosse o caso de concluir o julgamento e remeter, porque se só estamos julgando a admissibilidade ou não, temos dois votos para entender que a competência é do Juizado.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEID (RELATOR):-

É uma apelação.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É questão de competência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

É uma situação nova, mas eu acho realmente...

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Não iria a julgamento estendido.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA:-

Acho que seria reapreciado pelo Colégio Recursal.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Na verdade, a parte interpôs o recurso apropriado do Juizado, que é recurso inominado. Ele propôs essa questão.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA:-

Ah, entendi!

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

A parte requereu com recurso inominado e veio para o Tribunal, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida entendeu que era grosseiro.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA:-

Entendi, o mais correto é remeter para o Juizado.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Fica a critério do eminente Relator.

Vamos remeter para o Juizado e encerrar o julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Se o Relator concordar eu voto nesse sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA:-

Tudo bem.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

O que o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acha?

*

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA:-

Se precisar eu posso dar o voto, agora, para acompanhar o voto do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para que o processo não fique parado, porque está desde novembro aqui.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Sim.

*

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA:-

Não há necessidade de eu pedir vista.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acho que dificilmente o Juizado, a Turma Recursal devolveria isso para nós, depois

do Tribunal falar que é do Juizado e o Juiz mencionou a Lei do Juizado e a gente devolve para lá, eles não vão retornar suscitando conflito negativo e levando isso para o STJ, eu acredito que eles não vão fazer, acredito que eles vão pegar e

julgar, mas depende do Relator e do Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Mas, ele disse que está de acordo.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Perfeitamente, senhor Presidente, acredito que não pode ficar o processo parado.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Na verdade, o advogado entrou com recurso certo, só que protocolou no Tribunal e o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida não conheceu e falou que era erro grosseiro. Eu falei que não é erro grosseiro, vamos mandar para lá. Essa é a questão.

E como na sentença o Juiz mencionou a lei do juizado, o advogado impetrou recurso inominado, ele só protocolou no lugar errado. Entendeu.

O Desembargador

Arthur propõem a terceira vertente dizendo que a matéria não é do Juizado, ele mencionou equivocadamente, mas como o Desembargador Manoel Alves Rabelo falou: “Ele menciona em algumas ocasiões a lei do Juizado”.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA:-

Endereçou recurso ao Juizado e protocolou.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Protocolou no Tribunal. Na verdade, o

endereçamento não sei lhe dizer, mas é um recurso inominado, que é um recurso típico do Juizado.

Fica a critério do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Ele disse que está de acordo e pode remeter.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Acho que não tem nenhuma posição, apenas sustento que no cabeçalho da sentença a indicação expressa, procedimento comum cível, pág. 244 e na certidão exarado pelo Cartório consta que o processo tramitou pelo rito do procedimento comum do Código Processo Civil, não estando sobre a égide da Lei nº 9.099.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É tudo uma questão de ótica, eu no meu voto, digo o seguinte: Rogando todas as vênias ao Relator e analisando os autos e chegando à conclusão, na verdade,

o recorrente se equivocou interpor o recurso inominado, não se equivocou porque o feito de origem tramitou-se no rito sumaríssimo

do Juizado, na forma da Lei nº 9.099. O Juiz fez uma confusão.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Mas, vamos resolver dessa forma. Já que é 2 x 1, manda o processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Se ele não concordar manda de volta.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

O Juiz que fez a confusão invocando a lei do Juizado em diversas ocasiões, inclusive, na sentença.

*

kfm*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pelo Desembargador Relator, se trata de
agravo interno
interposto por
Telefônica Brasil S/A – Vivo
(id 3060771)

contra decisão monocrática (id 2915132) que não conheceu do
recurso inominado
interposto no intuito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, que, nos autos de
ação
ordinária
ajuizada por
C
laudio Cesar Lovatti
, julgou procedente o pleito autoral, a fim de
(i)
declarar inexistente o débito descrito na exordial e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
,

conheceu e negou provimento ao recurso, sob a justificativa de que a interposição de recurso inominado configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Todavia, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, por entender que, em verdade, a recorrente não se equivocou ao interpor recurso inominado, visto que o feito de origem tramitou sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma da lei nº 9.099/95. Explico.

Por cuidar-se de Juízo Vara Única, no qual tramitam demandas ora sob o rito ordinário ora sob o procedimento sumaríssimo, é comum haver dúvida razoável acerca de qual tenha sido o rito adotado pelo magistrado, eis que, por vezes, não há menção expressa quanto à legislação processual aplicada.

Não é esta, porém, a situação que se verifica no presente caso.

Com efeito, do compulsar dos autos, salta aos olhos que o magistrado
a quo
, no decorrer do processo, fez diversas menções à lei dos juizados especiais, evidenciando ter sido esse o diploma normativo aplicado na espécie.

Deveras, na carta de intimação de id 2845525, o Juízo de 1º grau adverte às partes quanto a diferentes especificidades do procedimento sumaríssimo, fazendo alusão expressa à lei nº 9.099/95, senão vejamos:

“[...] ADVERTÊNCIAS: [...]

2- É obrigatória a assistência por advogado nas causas cujo valor ultrapassar a vinte (20) salários - mínimos.

3- Deverá Informar qualquer mudança de endereço no decorrer do processo, sob pena de reputarem-se eficazes as intimações enviadas ao endereço constante nos autos, nos termos do § 2º, Artigo 19, da Lei n.º 9.099/95.

4- As intimações dos advogados das partes, inclusive os estabelecidos fora da Comarca, serão realizadas diretamente no Sistema PJE, nos termos do Ato Normativo Conjunto 001/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e da Coordenadoria do Juizados Especiais, órgãos do Poder Judiciário do Estado Espírito Santo.

5- Pessoa Jurídica poderá ser representada por preposto credenciado, observados os termos do § 4º, Artigo 9º, da Lei n.º 9.099/95. [...]”

Não fosse o bastante, a Instância Primeva, ao sentenciar o feito e julgar procedente o pleito autoral, mais uma vez fez expressa menção à lei nº 9.099/95, deixando de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários, na forma dos arts. 54 e 55 daquela lei.

Tais manifestações, a meu ver, induzem à conclusão de que, de fato, o processo tramitou sob o rito dos Juizados Especiais, a justificar a interposição de recurso inominado e, por conseguinte, a remessa dos autos à Turma Recursal competente para apreciá-lo.

Em outras palavras, entendo que não houve equívoco na interposição de recurso inominado, cuja competência para processar, repito, é da Turma Recursal com jurisdição na área da Comarca de Iconha, e não deste egrégio Tribunal de Justiça.

Deveras, é cediço que os recursos interpostos em face de sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deverão ser processados e julgados pela competente Turma Recursal (art. 41 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 4º da Lei nº 12.153/2009), não desfrutando esta Corte de Justiça de competência para tanto.

Por tais razões, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator,
suscito questão de ordem
para, de ofício,
declarar a incompetência

deste
e
grégio Tribunal
de Justiça
para processar e julgar o presente recurso,

anular a decisão monocrática que dele não conheceu e, ato contínuo,
determin
ar
o encaminhamento dos
presentes
autos
ao Colegiado da Turma Recursal com competência na área da Comarca de
Iconha
.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000113-63.2021.8.08.0023

AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO:
CLÁUDIO CÉSAR LOVATTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatados, trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 2915132), a qual não conheceu do Recurso Inominado interposto em razão de Sentença proferida por Juízo Comum, eis que manifestamente inadmissível.

Como salientado na Decisão unipessoal, o Recurso Inominado interposto pela Telefônica Brasil S/A (documento id 2845604) não é capaz de ultrapassar o juízo positivo de admissibilidade, uma vez que, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) da Sentença cabe Apelação.
[Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença]
.

Assim, considerando que a ação ordinária tramitou sob a égide do Procedimento Comum do Código de Processo Civil (Certidão – documento id 2845607), da Sentença caberia Apelação Cível, não sendo o caso, portanto, de interposição do recurso Inominado, espécie recursal exclusiva dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 41, caput, da Lei n.º 9.099/95, a saber: “
da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade recursal, porquanto não se trata de mero equívoco na nomenclatura do recurso, mas sim de erro grosseiro:

“A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando-se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento.

Dessa forma, verifica-se que o recurso inominado é manifestamente inadmissível à hipótese dos autos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, uma vez que o recorrente utilizou de instrumento processual inadequado à hipótese.

Por oportuno, deve-se registrar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se tratando de mero equívoco em denominar a peça de interposição recursal, inexistem os respectivos pressupostos, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça”. (AREsp n. 2.019.804, Ministro Humberto Martins, DJe de 25/02/2022.)

Nesse mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste Tribunal (TJES):

EMENTA:
RECURSO INOMINADO PRELIMINAR INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSO NÃO CONHECIDO
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL ARE nº 709.212/DF PRECEDENTES STJ TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar: inadmissibilidade do recurso por ausência de cabimento:
O recurso inominado foi interposto contra sentença do Juízo a quo que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido
. 2. [...]. 7. Recurso não conhecido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047190046558, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO NÃO CABIMENTO ERRO GROSSEIRO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O cabimento constitui requisito intrínseco de admissibilidade cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso. 2. O recurso inominado é cabível apenas contra sentenças proferidas no âmbito dos juizados especiais, nos termos do art. 41, caput, da Lei nº 9.099/1995, a saber: da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. 3. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação ordinária que tramitou observando o procedimento comum constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria o de apelação cível, nos termos do art. 1.009, do CPC. Precedentes do TJES
. 4. É prevalecente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente a dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170006057, Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000113-63.2021.8.08.0023

AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO:
CLÁUDIO CÉSAR LOVATTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(
PEDIDO DE VISTA
)

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre recurso de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 2915132), a qual não conheceu do Recurso Inominado interposto em razão de Sentença proferida por Juízo Comum, eis que manifestamente inadmissível.

A Agravante pugna, por meio das razões recursais (documento id 2845603), pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, “
que a interposição de recurso erroneamente não exime o seu conhecimento e julgamento, de acordo com o princípio da fungibilidade, que visa o aproveitamento do recurso na hipótese de dúvida sobre interposição do recurso adequado
”.

Em sessão pretérita, após o posicionamento no sentido de manter a Decisão monocrática de não conhecimento do Recurso Inominado, tendo em vista a interposição do recurso em razão de sentença proferida nos moldes do Código de Processo Civil (CPC) e não, como salientado, pelo rito dos juizados, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
inaugurando divergência
, suscitou questão de ordem, no sentido da “
incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso, anular a decisão monocrática que dele não conheceu e, ato contínuo, determinar o encaminhamento dos presentes autos ao Colegiado da Turma Recursal com competência na área da Comarca de Iconha
”.

Em seu judicioso voto a eminente Desembargadora ressaltou que “
a recorrente não se equivocou ao interpor recurso inominado, visto que o feito de origem tramitou sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma da Lei n.º 9.099/95. [...] Em outras palavras, entendo que não houve equívoco na interposição de recurso inominado, cuja competência para processar, repito, é da Turma Recursal com jurisdição na área da Comarca de Iconha, e não deste egrégio Tribunal de Justiça
”.

No momento em que proferi o voto de Relatoria ressaltei que o Recurso Inominado interposto pela Telefônica Brasil S/A (documento id 2845604) não era capaz de ultrapassar o juízo positivo de admissibilidade, uma vez que, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) da Sentença cabe Apelação.
[Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença]
.

Naquela ótica, considerando que a ação ordinária tramitou sob a égide do Procedimento Comum do Código de Processo Civil (Certidão – documento id 2845607), da Sentença caberia Apelação Cível, não sendo o caso, portanto, de interposição do recurso Inominado, espécie recursal exclusiva dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 41, caput, da Lei n.º 9.099/95, a saber: “
da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posiciona no sentido de inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade recursal, porquanto não se trata de mero equívoco na nomenclatura do recurso, mas sim de erro grosseiro:

“A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Manifestei-me, portanto, pela
inaplicabilidade
do Princípio da Fungibilidade Recursal por entender, à época, que restou configurado o erro grosseiro.

A despeito, contudo, do meu posicionamento inicial no julgamento deste Recurso, bem como do entendimento externado pela nobre e culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, trago hoje o meu voto em uma terceira vertente.

No caso que ora se analisa, verifico que o processo, rogando todas as vênias,
não
tramitou sob o rito dos juizados especiais (Lei n.º 9.099/1995), mas tão somente foi mencionado, por equívoco, em alguns atos processuais o rito sumaríssimo e também pelo Magistrado “a quo” no dispositivo da Sentença: “
sem custas e honorários, por expressa vedação legal (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)
” - id 2845600.

Observa-se, pois, que houve pedido de tutela de urgência (deferida – id 6347108), apresentação de contestação (id 9226564), réplica (id 92343940), audiência de conciliação, onde as partes não transigiram (id 9368865) e o proferimento da Sentença, nos moldes do procedimento comum ordinário.

Destarte, no cabeçalho da Sentença há indicação expressa “PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL” (id 2845600 – pág. 244) e na Certidão exarada pelo Cartório consta que o processo tramitou pelo rito do Procedimento Comum do Código de Processo Civil (CPC), não estando sob a égide da Lei n.º 9.099/1995, conforme a seguir transcrito (id 2845607 – pág. 295):

CERTIDÃO - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

1- Processo tramitando pelo rito do Procedimento Comum do Código de Processo Civil
.

2- Certifico que, embora o feito não esteja sob a égide da Lei 9.099/95, o requerido optou por interpor o recurso abaixo descrito
.

Juntada de Petição de recurso inominado

14453708 - Recurso Inominado

3- Fluxo de intimação ao requerente para ciência e manifestação no prazo legal. 3.1- Após decurso deste prazo, seguem-se para as providências de remessa ao TJES para juízo de admissibilidade recursal.

4- Certidão com força de ato dinâmico de comunicação.

ICONHA-ES, 21 de maio de 2022.

Desta feita, tenho, salvo melhor juízo, que o feito não tramitou pelo rito sumaríssimo previsto na lei dos Juizados, razão pela qual a Turma Recursal não é competente para apreciar o recurso interposto em desfavor da Sentença.

Contudo, diferentemente, do meu posicionamento inicial, entendo que a Apelante, Telefônica Brasil S/A – VIVO, foi induzida a erro durante a tramitação do feito e, principalmente, pelo dispositivo da Sentença – menção expressa à Lei dos Juizados (Lei n.º 9.099/1995), ensejando a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Neste ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no sentido de que o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo, conforme restou ementado no REsp 1992754/SP:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2.
Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo. 3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável
. 4.
Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

Concluo, assim, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, por afastar a questão de ordem suscitada por sua Excelência e, por conseguinte, em razão do Princípio da Fungibilidade, recebo o recurso de agravo inominado como recurso de apelação, eis que presentes os requisitos legais.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a Decisão Monocrática e proferir juízo de admissibilidade do recurso interposto em razão da Sentença.

É, respeitosamente, como voto.

V O T O

(
VISTA)

Rememorando, trata-se de agravo interno interposto por Telefônica Brasil S/A – Vivo em face da decisão monocrática, proferida pelo e. Des. Relator Arthur Neiva, que não conheceu do recurso inominado interposto no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida,
conheceu e negou provimento ao recurso, sob a justificativa de que a interposição de recurso inominado,
ao invés da Apelação,
configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A. e. Des. Eliana Junqueira M. Ferreira proferiu voto divergente para
suscitar
questão de ordem a fim, de ofício, declarar a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso, anular a decisão monocrática que dele não conheceu e, ato contínuo, determinar o encaminhamento dos presentes autos ao Colegiado da Turma Recursal com competência na área da Comarca de Iconha.

Pedi vista dos autos para analisar melhor a questão e adianto que
acompanharei a divergência inaugurada,
mormente por não entender estar configurado o erro grosseiro no caso em análise.

Isso porque p
or se tratar de Juízo Vara Única, no qual tramitam processos tanto sob o rito ordinário, quanto sob o procedimento sumaríssimo, é comum haver dúvida razoável
em relação ao
rito adotado pelo magistrado.

E, in casu, como já destacado no voto divergente, em mais de uma ocasião o magistrado fez menção à Lei dos Juizados Especiais, inclusive na sentença.

Diante de todo o exposto, peço vênia ao relator para
acompanhar a divergência

no sentido de
declarar a
incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.